Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0704337-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIMAR VIEIRA DE JESUS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIMAR VIEIRA DE JESUS em face da seguinte decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.: “Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar e existência dos alegados vícios ou abusividades no negócio jurídico que vincula as partes. Anoto, de qualquer forma, que há solida jurisprudência sobre a legalidade das taxas de juros capitalizados, existindo, inclusive, as Súmulas 539 e 541 do e. Superior Tribunal de Justiça, sugerindo-se a legalidade de considerável parte do valor das parcelas ajustadas. Neste sentido, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHA EVOLUTIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disciplinado no artigo 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos suficientes para a concessão da medida liminar, em especial o periculum in mora, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, sem o crivo do contraditório, o deferimento do pedido de exibição do contrato de financiamento firmado entre os litigantes. 3. A planilha contendo saldo devedor e evolução do débito consubstancia-se em documento unilateral, não comum às partes, deve ser requerida através de ação apropriada, não sendo a tutela de urgência a via adequada para se exigir tal documento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288783, 07223766920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido do contrato, que é de 18/06/2019, data da expedição das guias de pagamento constantes do ID 81569110. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA” (ID 81586876 dos autos de origem n. 0700570-23.2021.8.07.0006). Nas razões, diz o agravante ELIMAR: “no caso em tela, a necessidade/utilidade está presente na medida em que o Agravante precisa da prestação jurisdicional para ter em sua posse o contrato e demais documentos para a propositura de uma nova ação e/ou aditamento para o pedido principal. Sendo que a adequação evidencia-se, na busca para compelir o Agravado a apresentar o documento em questão. ( ) a veracidade faz jus ao interesse de agir do Agravante, pois a recusa do mesmo em apresentar o contrato de financiamento e o extrato das parcelas vencidas e vincendas, desperta o interesse substancial a jurisdição. ( ) verifica-se a impossibilidade do Agravante de efetuar a revisão do contrato, tendo em vista não possui-lo, mostrando-se perfeitamente cabível a TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, com a finalidade de compelir o agravado a apresentar os documentos almejados, haja vista que deveria ter sido apresentado de forma espontânea no ato da contratação e no decorrer da vigência com contrato. ( ). Desta forma fica clarividente a necessidade e interesse do Agravante no pleito cautelar assistido o respeito ao princípio fumus boni iuris, como também o periculum in mora, haja vista o risco ao resultado útil do processo, pois sem a apresentação do contrato de financiamento fica o Agravante impossibilitado de revisar as cláusulas contratuais”. E requer: “Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, requer que seja atribuído Efeito Suspensivo Ativo ao presente Recurso, com o objetivo de suspender a decisão até o julgamento do recurso, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações ao Recorrente. ( ). Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE deferir a intimação do Agravado para apresentação dos documentos indicados na petição inicial, posto que necessários para o aditamento do pedido inicial para o pedido principal”. Preparo regular (ID 23231831). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, busca o agravante efeito suspensivo à decisão pela qual indeferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar “intimação do Agravado para apresentação dos documentos indicados na petição inicial”. No entanto, nesta sede e em juízo de cognição sumária, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: "os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar e existência dos alegados vícios ou abusividades no negócio jurídico que vincula as partes. Anoto, de qualquer forma, que há solida jurisprudência sobre a legalidade das taxas de juros capitalizados, existindo, inclusive, as Súmulas 539 e 541 do e. Superior Tribunal de Justiça, sugerindo-se a legalidade de considerável parte do valor das parcelas ajustadas. ( ). Ademais, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido do contrato, que é de 18/06/2019, data da expedição das guias de pagamento constantes do ID 81569110”. Probabilidade do direito que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória para definição das questões postas. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. 1. A tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando há risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se vislumbra a urgência da medida, quando inexiste alegação e comprovação de que os contratos, os quais se busca a exibição, estejam em vias de serem destruídos. ( ). 4. Recurso conhecido e desprovido" (TJDFT, Acórdão 1267965, 07096125120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS. EXIBIÇÃO. DOCUMENTO. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. 1. A ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 2. A ausência de um desses requisitos, no caso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviabiliza a concessão da medida pretendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado" (TJDFT, Acórdão 1193341, 07075532720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora